Tribunal: TJDFT
Processo: 0733260-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. MITIGAÇÃO. UTILIDADE DA MEDIDA. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos de ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu o requerimento de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED para que fossem informados os vínculos empregatícios e o respectivo salário auferido pelo executado.
2. Na origem, os autos se referem a execução de título extrajudicial, na qual o agravante pretende o pagamento do montante de R$ 2.919,41, atualizado até 22/06/2023.
3. Em relação às execuções, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. 3.1. A referida Corte, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. 3.2. No julgado mencionado, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”.
4. Se, em tese, é possível a penhora de parcela da verba salarial, constata-se a utilidade da pretensão do agravante. 4.1. Observa-se, ainda, que o credor não obteve sucesso com as medidas adotadas previamente para a satisfação do crédito, junto ao SISBAJUD e RENAJUD, o que torna legítima a pretensão deduzida pelo exequente.
5. Este Tribunal de Justiça tem entendido que é possível a expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego – CAGED, a fim de informar a existência de contrato de trabalho, veja-se: “3. Como, em tese, é possível a penhora de parcela da verba salarial - mediante análise do caso concreto - é cabível a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, pois visa identificar fonte de renda da executada em busca da satisfação do crédito. Trata-se de medida razoável e útil à efetiva prestação jurisdicional.” (0707476-76.2023.8.07.0000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 26/05/2023).
6. Recurso provido.